Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA ÚNICA CANDIDATA.

1 – Embargos de declaração no agravo de instrumento contra decisão que determinou a matrícula da autora em curso de formação.

2 – Curso de formação. Curso para uma candidata apenas. O agravante postulou a postergação da convocação da agravada, cuja vaga na carreira lhe fora assegurada por sentença com trânsito em julgado, para o próximo curso de formação de agente socioeducativo. Para justificar o pedido, o agravante afirma a existência de concurso em tramitação, com prazo de validade até 09/01/2023. Ocorre que uma análise mais detida indica que não é verdadeira a assertiva da existência de um concurso em tramitação. Na realidade, o concurso referido pela agravante (Edital no 01/2015 SENCRIANÇA, publicado no DODF no 165, 26 de agosto de 2015) já se encerrou com a homologação e o seu prazo de validade já se esgotou, de modo que não se vislumbra, a curto prazo, a realização de novo curso de formação. De outra parte, não pode o direito da autora ser obstado indefinidamente. Assim, a medida consentânea com os interesses em litígio reside na determinação para que o agravante realize o curso de formação, que tem caráter eliminatório (art. 5o., § 3o.), podendo adaptar o formato e a extensão do curso à peculiaridade do caso (um só candidato). O prazo para o cumprimento da obrigação é de 10 dias a contar da intimação.

3 – Litigância de má-fé. A postulação do agravante, ao fazer afirmação equívoca e induzir o colegiado a erro afronta o princípio da boa fé e viola o disposto no art. 80, II do CPC. Cabível, pois, multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% do valor da causa em favor da agravada.

4 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Agravo de instrumento não provido.